Tribunal: TJES
Processo: 5012663-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012663-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHENIANE SANTOS RANGEL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO DE VONTADE. DOENÇA PSÍQUICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONDUÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência limita-se à análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo vedado o exame do mérito da ação ou de matérias ainda não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

2. Embora seja juridicamente possível a recondução de servidor exonerado, quando demonstrado vício de vontade decorrente de doença que comprometa sua capacidade, a configuração dessa hipótese demanda prova robusta, a ser produzida em regular instrução processual;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sheniane Santos Rangel contra a decisão de ID 67855750, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Município de Vitória, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reintegração liminar da autora ao cargo público anteriormente ocupado.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta a agravante que (a) o pedido de exoneração foi praticado em momento de surto psiquiátrico, estando ausente o discernimento necessário para manifestação válida da vontade; (b) há robusta prova documental de que a agravante encontrava-se em tratamento de saúde mental grave na época da exoneração; (c) a medida de reintegração liminar é reversível e não esgota o objeto da ação; (d) o indeferimento da liminar representa risco de agravamento do quadro psiquiátrico da autora e violação ao seu direito à subsistência; e (e) a jurisprudência admite a concessão de reintegração liminar diante da probabilidade do direito e da urgência da medida.

Liminar recursal indeferida (ID 15692256)

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 16950245).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência, visando à reintegração no cargo público anteriormente ocupado no Município de Vitória.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta a agravante que: (a) o pedido de exoneração foi apresentado em momento de surto psiquiátrico, estando ausente o discernimento necessário para manifestação válida da vontade; (b) há robusta prova documental de que se encontrava em tratamento de saúde mental grave na época da exoneração; (c) a medida de reintegração liminar é reversível e não esgota o objeto da ação; (d) o indeferimento da liminar representa risco de agravamento do quadro psiquiátrico da autora, bem como violação ao seu direito à subsistência; e (e) a jurisprudência admite a concessão de reintegração liminar diante da probabilidade do direito e da urgência da medida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência limita-se à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo vedado avançar sobre o mérito da ação ou sobre pontos ainda não apreciados pelo juízo de primeiro grau.

Conforme narra a recorrente, exercia o cargo de Agente Municipal de Trânsito de Vitória desde 01/11/2013, quando foi aprovada em concurso público promovido pelo ente municipal. No entanto, em 2022, em razão de um quadro de saúde que a acometia — o qual alega ter comprometido seu discernimento à época —, solicitou sua exoneração, pleiteando, nesta oportunidade, sua recondução ao cargo público.

Em que pese a possibilidade de recondução do servidor ao cargo anteriormente ocupado, mediante comprovação de vício de vontade decorrente de doença que afete sua capacidade, a constatação dessa condição deve estar devidamente demonstrada nos autos.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR. VÍCIO DE VONTADE INCAPACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO RECONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. 1. Os atos administrativos são presumidamente legítimos, de modo que apenas se ilidida tal presunção, por meio de provas contundentes, é possível se falar em desconstituição; sendo certo que o ônus de produzir tais provas recai sobre o interessado na anulação do ato. 2. No caso, inexistem elementos de prova capazes de elucidar a controvérsia, isto é, apenas com base nas provas documentais apresentadas não se pode afirmar indubitavelmente que assiste razão ao autor/Apelado no que tange ao vício de vontade que macula seu pedido de exoneração do cargo público, nem que merece guarida a tese do Apelante de ausência de incapacidade do servidor; razão pela qual não se revela oportuno o julgamento antecipado do mérito, ainda que seja o magistrado o destinatário das provas. 3. Na hipótese dos autos, o julgamento antecipado de mérito, à primeira vista, não causou prejuízos ao autor/Apelado, pois o pedido foi julgado procedente pelo magistrado sentenciante, todavia, diante da insurgência recursal manifestada pelo Estado Apelante, que defende a tese de ausência de provas, não há como acatá-la, com a rejeição do pleito autoral, sem que seja oportunizada à parte autora a comprovação do alegado direito. 4. O cerceamento do direito de defesa configura error in procedendo e, portanto, pode ser reconhecido de ofício. 5. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação conhecido. Razões recursais prejudicadas. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00224458220208080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Assim, ainda que os laudos médicos particulares apresentados indiquem que a agravante estivesse, de fato, doente no período em que renunciou ao cargo, tais elementos não são suficientes, neste momento processual, para se concluir que sua condição era apta a comprometer sua decisão, devendo ser assegurada ao Município a devida instrução do feito.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.